Tribunal: STF
Processo: Rcl 74793
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARE Nº 875.958/GO (TEMA RG Nº 933). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por Reni Ramalho da Silva contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem/MG, proferido no Processo nº 5010890-19.2023.8.13.0114, ante a inobservância à tese fixada no julgamento do ARE nº 875.958/GO (Tema nº 933 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A reclamante narra que é servidora pública do Município de Ibirité/MG, ora reclamado, e que ajuizou ação questionando o aumento da alíquota previdenciária de 11% para 14%, conforme a Lei Complementar nº 174, de 2020. A ação tramitou no Juizado Especial Cível, e a Turma Recursal manteve a constitucionalidade da lei.



    3. Sustenta que a lei em questão entrou em vigor sem o prévio cálculo atuarial necessário para preservar o equilíbrio financeiro, conforme o entendimento firmado pelo STF no ARE nº 875.958/GO, que deu origem ao Tema RG nº 933. Aponta, ainda, violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, inc. II, da Constituição da República), haja vista que, em outro processo (nº 5010953-44.2023.8.13.0114), a mesma Turma Recursal decidiu pela inconstitucionalidade da lei municipal, com base no mesmo entendimento do STF, resultando em servidores do mesmo Município recolhendo alíquotas diferentes.



    4. Aponta que, embora a ausência de estudo atuarial prévio seja considerada mera irregularidade, o Município não comprovou o deficit financeiro ou atuarial, o que torna a majoração indevida. Menciona, ainda, a Rcl nº 49.388-AgR/GO (Rel. Min. Rosa Weber, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021) como precedente.



    5. Requer a procedência do pedido e a cassação do acórdão pelo qual se manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, para que seja assegurada a correta aplicação do Tema RG nº 933. 



    É o relatório.  



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    9. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal reclamado teria aplicado equivocadamente o firmado no ARE nº 875.958/GO (Tema RG nº 933), cuja ementa e tese ficaram assim redigidas:



    “EMENTA: Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Lei estadual que aumenta as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores públicos. 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que declarou a inconstitucionalidade de lei estadual que majorava a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social de 11% para 13,25%. 2. A crise na Previdência Social. A população brasileira está vivendo mais. De acordo com projeções da Organização das Nações Unidas, em 2100, o Brasil será o 10º maior país do mundo em proporção de idosos. Em paralelo, a população em idade ativa vem diminuindo, em razão da queda na taxa de fecundidade. Com isso, há menos jovens para financiar os benefícios dos mais idosos. 4. A situação específica do regime de previdência do Estado de Goiás. Nos últimos anos, o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Goiás tem apresentado significativo déficit financeiro e atuarial. A cada exercício, quase 5 bilhões de reais do orçamento do Estado são destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões. Nesse contexto, foi promulgada a Lei Complementar estadual nº 100/2012, que aumentou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 13,25%. 5. Alegada ausência de estudo atuarial prévio à edição da lei impugnada. A alegação de que o projeto de lei não fora acompanhado por estudo atuarial não implica vício de inconstitucionalidade, por três razões: (a) há uma obrigação legal de realização de avaliações atuariais periódicas nos regimes próprios de previdência social (art. 1º, I, da Lei nº 9.717/1998; e art. 4º, § 2º, IV, a, da LRF), não tendo sido comprovado nos autos o seu descumprimento; (b) o que a Constituição exige como pressuposto para o aumento da contribuição previdenciária é a necessidade de fazer frente ao custeio das despesas do respectivo regime (art. 149, § 1º); e (c) o estudo atuarial de 2012, apresentado pelo Governador do Estado, revelou o grave comprometimento financeiro e atuarial do RPPS, o que configurava fundamento idôneo para a majoração do tributo. 6. Razoabilidade e vedação ao confisco. A constatação de ofensa aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e da vedação ao confisco pressupõe uma avaliação caso a caso, voltada a apurar se (a) o aumento da carga tributária se deu na exata medida necessária para fazer frente às despesas (vedação ao excesso) e se (b) a tributação importou comprometimento do patrimônio e da renda do contribuinte em patamar incompatível com o atendimento de necessidades primordiais a uma vida com dignidade. No caso, não houve afronta a tais princípios. Primeiro, porque, conforme os dados estatísticos de 2020, o déficit atuarial do regime próprio estadual continuou a existir mesmo após o aumento da contribuição para 13,25%, a demostrar que a majoração não extrapolou o estritamente necessário para restabelecer o equilíbrio. Segundo, porque o acréscimo de 2,25% na exação, cujo impacto é reduzido pela dedução da base de cálculo do imposto de renda, não parece comprometer a sobrevivência digna dos servidores públicos. 7. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco”.



    Tese: “I - A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida; II - A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.”



    10. Por sua vez, pelo acórdão reclamado, a Turma Recursal negou provimento ao agravo interno da parte reclamante, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por reconhecer a harmonia da decisão recorrida com o Tema RG nº 933. Transcrevo, por oportuno, trechos do voto proferido pelo Juízo reclamado na ocasião (e-doc. 12, p. 232-233): 



    “VOTO 



    Agravo Interno – Negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário – Tema 933 do STF – Acórdão em conformidade – Provimento negado. 



    (...)



    II – Voto 



    Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão proferida por esta Presidência, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a ”, do Código de Processo Civil. 



    Decido. 



    Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2º do Código de Processo Civil, caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.



    O recurso não comporta provimento, havendo de ser mantida a decisão impugnada, vez que as alegações trazidas aos autos não têm o condão de afastar a incidência do Tema nº 933, do STF.



    Conforme apontado anteriormente, o Supremo Tribunal Federal certificou, em 19/02/2022, o trânsito em julgado do acórdão de mérito da questão constitucional suscitada noARE nº 875958, do respectivo Tema 933 (...)



    Com efeito, verifica-se que a alegada ofensa ao dispositivo constitucional supramencionado não confere trânsito ao recurso extraordinário, porquanto o acórdão recorrido foi corretamente fundamentado, com as razões de convencimento expostas, conferindo efetivo cumprimento ao dispositivo mencionado. 



    Dessa forma, constata-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral, razão pela qual deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC. (...)



    Ante o exposto, conheço do presente agravo e deixo de realizar a retratação, negando-lhe provimento, nos termos do art. 932, IV, "b", do CPC , para manter a decisão monocrática.” 



    11. Nota-se que o acordão combatido pelo aludido recurso extraordinário manteve os termos da sentença de improcedência, da qual se extrai a seguinte fundamentação (e-doc. 12, p. 143; p. 145-146):



    “EMENTA 



    RECURSO INOMINADO - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA - NÃO APRESENTAÇÃO DE CÁLCULO ATUARIAL - MERA IRREGULARIDADE SANÁVEL - AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    (...)



    A r. sentença não merece reparo. 



    Quanto ao aspecto jurídico, Emenda Constitucional n° 103/19 promoveu alterações nas regras previdenciárias vigentes, conferindo à União competência legislativa referente às normas gerais de Direito Previdenciário, sem prejuízo da competência legislativa dos Estados membros, do Distrito Federal e dos Municípios quanto à matéria, conforme arts. 22, inciso XXI e 149, § 1°, da Constituição Federal: (...)



    (..Nesta senda, diferente do que faz crer a autora/recorrente, a norma não viola os princípios da razoabilidade e da vedação do confisco, uma vez que respeitou o limite percentual estabelecido pela EC 103/2020. 



    Ademais, quanto à apresentação de estudo atuarial, o STF já decidiu que a ausência de cálculo atuarial é mera irregularidade que pode ser sanada, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma. 



    Sobre a questão, assim dispõe o Tema 933 do STF: 



    ‘Tese: 



    1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco” 



    Conforme se vê, a prova dos autos foi corretamente analisada pelo Juízo sentenciante, razão pela qual não vislumbro motivos fáticos e jurídicos a amparar a reforma da sentença. 



    DECISÃO: 



    Com essas considerações, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso, confirmando a sentença por seus próprios fundamentos.”



    12. Nesse cenário, não há como reconhecer teratologia no diploma impugnado, apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com o entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Tema RG nº 933.



    13. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECLAMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal, nos termos da jurisprudência do STF. 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, conforme o art. 1.030 do CPC. Logo, a reclamação constitucional não constitui instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. 3. Exceção à regra ocorre quando há comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não restou demonstrado no caso dos autos. 4. Agravo regimental conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.“



    (Rcl nº 46.018-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021, p. 12/05/2021; grifos nossos).   



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.“



    (Rcl nº 53.998-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.



    1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.



    2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    14. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).



    15. Seguindo essa mesma linha de compreensão, cito precedentes envolvendo o Município de Ibirité/MG, ora beneficiário: Rcl nº 74.782/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1º/04/2025, p. 02/04/2025; Rcl nº 76.855/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, 18/03/2025, p. 19/03/2025.



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator